Tribunal: TJDFT
Processo: 0755333-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755333-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERICA ARMINDA APARECIDA DE AGUIAR COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 259829263 dos autos originários). O agravante alega que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento ao tratar a vigésima quinta hora como uma hora extraordinária comum. Explica que a parcela referida é uma construção jurídica ficta, decorrente do cômputo da hora noturna reduzida. Acrescenta que trata-se de uma vantagem de natureza ordinária, vinculada à jornada regular em regime de plantão, e não um serviço extraordinário que ultrapasse a quantidade remunerada pela parcela única. Sustenta que a vigésima quinta hora é uma vantagem vinculada ao exercício ordinário da função, absorvida pela parcela única do subsídio. Argumenta que inexiste direito adquirido a regime jurídico. Registra que a modificação legislativa superveniente justifica a incidência da cláusula reb sic stantibus, o que torna o título inexigível quanto às parcelas posteriores à nova lei. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau aplicou a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.404 de forma equivocada. Destaca que o Supremo Tribunal Federal ressalvou o pagamento de horas extras reais e eventuais que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Ressalta que ele foi claro ao afastar o pagamento de adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor, que é o caso da vigésima quinta hora. Transcreve julgado em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de Policial Penal do Distrito Federal, afasta a exigibilidade do pagamento da vigésima quinta (25) hora, reconhecida em título judicial formado sob o regime remuneratório anterior. Os autos originários trata-se do cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva no 2015.01.1.036778-9 proposta pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal contra o agravante com o objetivo de obter a condenação deste ao pagamento de uma (1) hora de trabalho e regime de sobre jornada, acrescido do respectivo adicional de hora extra e adicional de hora noturna, em razão de hora ficta noturna. A sentença rejeitou o pedido formulado na petição inicial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal deu parcial provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal nos termos seguintes (id 251884944 dos autos originários): Dou parcial provimento ao recurso, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. O acórdão transitou em julgado em 20.3.2018 (id 251886599 dos autos originários). A agravada noticiou que o agravante adimpliu a sua obrigação até julho de 2024, sob a alegação de que o vencimento da Polícia Penal do Distrito Federal se transformara em subsídio, no qual estaria incluso a hora noturna trabalhada ao largo da escala normal. A Lei Distrital no 7.481/2024 foi editada para reestruturar a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. O art. 1o do referido normativo determinou que a remuneração dos policiais penais, antes regulamentada pela Lei Distrital no 3.669/2005, seria transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988. O art. 2o da Lei Distrital no 7.481/2024 lista as parcelas remuneratórias que estão compreendidas no subsídio, dentre os quais, não se encontra o adicional por serviço extraordinário. A obrigação de pagar o adicional por serviço extraordinário prevista no título executado, no entanto, baseou-se no art. 59 da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Esse dispositivo, ainda aplicável no que concerne à disciplina da jornada e do regime de trabalho, prevê que a hora é considerada como cinquenta e dois (52) minutos e trinta (30) segundos. O art. 59 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 detalha a forma de mensuração do tempo efetivamente trabalhado e não se limita ao cálculo do adicional noturno. Aplica-se inclusive para fins de controle de jornada e verificação de eventual extrapolação da carga horária ordinária. Confira-se, por oportuno, a ementa do título executado (id 251884944 dos autos originários): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA PELO SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA HORA NOTURNA. DESCABIMENTO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 E DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. Os servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal estão submetidos às disposições da Lei Distrital 3.669/2005 e da Lei Complementar Distrital no. 840/2011. 4. O adicional noturno pode ser cumulado com o adicional de serviço extraordinário, conforme disposto no parágrafo único do artigo 85 da LC 840/11, segundo o qual “o adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário”. 5. A Lei Complementar Distrital 840/11 estabelece no artigo 59, que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos” e em seu parágrafo único, dispõe que “considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte”. 6. A hora ficta noturna tem por objetivo compensar o trabalhador noturno, pois a prestação de trabalho nesse período é certamente mais desgastante, seja em termos biológicos, familiares ou sociais. Por tal razão o legislador confere ao trabalhador noturno essa compensação, que reflete tanto no cálculo da jornada noturna como no pagamento do adicional noturno. Desse modo, a jornada noturna, abrange oito horas jurídicas de trabalho, e não sete horas como aparente. 7. No caso em análise, considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal. (Acórdão 954356, 20150110367789APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13.7.2016, publicado no DJe: 20.7.2016). A parcela remuneratória única instituída pela Lei Distrital no 7.481/2024 não exclui o direito à hora extra porquanto esta trata-se de contraprestação de atividades desempenhadas pelo servidor além da jornada normal de trabalho, que extrapola a quantidade remunerada pelo subsídio. A vigésima quinta hora reflete o tempo de trabalho excedente que decorre da contagem especial da hora ficta noturna. É inadmissível a sua extinção em razão de alteração da forma de remuneração, sem qualquer previsão legal expressa nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal apreciou matéria semelhante no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.404, que tratou da carreira de Policial Rodoviário Federal. À oportunidade, foi decidido que o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição Federal. A seguinte tese foi fixada: O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.[1] O regime de parcela única, portanto, remunera o serviço regular do cargo, mas não o serviço extraordinário, de modo que é devido o pagamento de horas-extras, caso prestadas. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o novo regime jurídico dos policiais penais do Distrito Federal não afasta o recebimento de hora-extra, não obstante o pagamento de adicional noturno. Confira-se: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HORA EXTRA NOTURNA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a obrigação judicial de pagamento de adicional noturno e hora extra por plantão, nos termos de título judicial transitado em julgado, mesmo após a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: a) definir a possibilidade de subsistência de obrigação reconhecida judicialmente após superveniência de regime remuneratório por subsídio; b) analisar eventual descaracterização da verba executada como hora extra e adicional noturno diante de alegação de sua natureza ficta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência do regime de subsídio não tem o condão de afastar a eficácia de título judicial transitado em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada material, conforme preceitua o art. 508 do CPC e reiteradamente reconhece o STF. 4. A jurisprudência consolidada na ADI 5404 é clara ao reconhecer que o regime de subsídio não exclui o direito à retribuição por horas extras efetivamente prestadas além da jornada ordinária, entendimento que foi corretamente aplicado pela instância de origem. 5. A Lei Distrital no 7.481/2024, por sua natureza infraconstitucional, não possui força suficiente para revogar ou modificar decisão judicial transitada em julgado, especialmente em se tratando de obrigação de fazer decorrente de condenação anterior. 6. A decisão agravada, ao manter o cumprimento da obrigação nos termos do título, atuou em consonância com a jurisprudência do E. STF e com os limites impostos pela coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “A instituição do regime de subsídio não afasta a eficácia de título judicial que reconhece o direito ao pagamento de hora extra noturna decorrente de labor extraordinário, sendo vedada a rediscussão da natureza da verba fixada por decisão transitada em julgado, nos termos do art. 508 do CPC.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, arts. 84 e 86; CPC, art. 508. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5404. TJDFT, Acórdão 2028780, ApCiv 0716517-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025. TJDFT, Acórdão 2002109, ApCiv 0709096-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, p. 03/06/2025. (Acórdão 2062839, 0725217-61.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29.10.2025, publicado no DJe: 14.11.2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. NOVO REGIME DE SUBSÍDIOS. HORAS-EXTRAS. CONTAGEM FICTA. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O regime de subsídio remunera o serviço regular do cargo, mas não o serviço extraordinário. Assim, é cabível o pagamento de horas-extras, caso prestadas. Precedente. 2. Os Policiais Penais do Distrito Federal submetem-se à Lei Distrital 3.669/2005 e à Lei Complementar 840/2011, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e regime de subsídios implementado a partir de 26/03/2024 pela Lei Distrital 7.481. 3. O acórdão que definiu o mérito da ação coletiva dispôs que “(...) considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal.” (Acórdão 954356, 20150110367789APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 13/07/2016, publicado no DJe: 20/07/2016). 4. O art. 59, da Lei Complementar 840/2011, inserido no “Capítulo II – Do Regime e da Jornada de Trabalho”, prevê que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. 5. A análise topográfica do artigo indica que o cômputo da hora noturna (52 minutos e 30 segundos) aplica-se para todos os fins da jornada de trabalho e não apenas para a percepção do adicional noturno. É evidente o propósito normativo de se compensar o trabalho realizado em período noturno com uma contagem diferenciada do tempo, o que gera possíveis reflexos na remuneração dos servidores, como adicional noturno e hora-extra. 6. Na hipótese, embora não seja mais cabível o pagamento de adicional noturno, o novo regime jurídico dos policiais penais do Distrito Federal não afasta o direito ao recebimento das horas-extras. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2002109, 0709096-55.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21.5.2025, publicado no DJe: 3.6.2025). O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. (ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6.3.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 8.3.2023 PUBLIC 9.3.2023)